Tribunal: TJSP
Processo: 2037566-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de urgência - Assembleia de Condomínio Edilício - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da assembleia até que o conselho fiscal analisasse as contas para emissão de parecer - Inconformismo do autor, conselheiro fiscal - Alegação de dano potencial ao condomínio com a realização da assembleia sem parecer do conselho

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de urgência - Assembleia de Condomínio Edilício - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da assembleia até que o conselho fiscal analisasse as contas para emissão de parecer - Inconformismo do autor, conselheiro fiscal - Alegação de dano potencial ao condomínio com a realização da assembleia sem parecer do conselho fiscal – Decisão de antecipação da tutela recursal que concedeu a suspensão da pauta da assembleia relacionada à prestação de contas – Assembleia realizada em 20/02/2024, como previsto, mas sem a deliberação sobre a prestação de contas, pauta retirada da votação por determinação desta Relatoria – Prazo de 45 (quarenta e cinco) dias concedido em decisão de antecipação da tutela recursal para o Conselho Fiscal que já se escoou – Possibilidade de realização de assembleia pelo agravado - Decisão modificada em parte – Recurso parcialmente provido, rejeitado o pedido para apreciação pelo Conselho sem termo ad quem. Observação: os documentos ainda poderão ser consultados pelo agravante até 24 horas antes da data de eventual assembleia a ser designada.